Tribunal: STF
Processo: ARE 1455376
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Ato administrativo - Obra - Construção - Irregularidade - Legislação Municipal - Imposição de demolição que se impôs necessária regularização no curso da lide (remoção das vigas de apoio de laje) - Razão assiste ao Embargante/Requerido, considerando que após a realização da perícia in loco, constou posterior determinação judicial para tal providência e que apesar da menção do expert ao relatar dificuldade na sua análise e observação das fotos tiradas pelo Embargante, mas que, ao final, exarou novo e atual parecer, de que restou comprovada a devida regularização da obra com posterior remoção das vigas de apoio das lajes impropriamente construídas pelo Embargante/Requerido, por consequência, não há que se falar na obrigação de fazer almejada pela Embargada/Requerente PMSP.



    Honorários advocatícios devidos somente pelo Embargante/Requerido, por força do princípio da causalidade, ou seja, é subordinado por quem deu causa à instauração da demanda judicial.



    Recurso parcialmente acolhido, com efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. VIII do art. 30 e o art. 182 da Constituição da República (e-doc. 19). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário porque, “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia superior” e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 21).



    O agravante reitera as razões do recurso extraordinário. Afirma que, ”ao sobrepor-se à autoridade administrativa municipal, a decisão não somente ofendeu o princípio da separação dos Poderes, consagrado na norma do art. 20 da Constituição da República, como também vilipendiou a autonomia do Município e a competência privativa do ente federativo local para o ordenamento do seu território” (fl. 4, e-doc. 23).



    Anota ter repercussão geral questão e assevera que a demolição promovida pela agravada teria sido irregular. Observa que “a Ré não promoveu o processo administrativo de regularização da edificação, perpetuando, portanto, as irregularidades cometidas, as quais fundamentam o indeferimento, em 27/11/2015 do pedido administrativo de desinterdição apresentado pela Ré, quase dois anos após o ajuizamento da presente ação” (fl. 6, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada consistente na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora